Tribunal: CARF
Processo: 12898.002374/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002374/2009-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.071 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-55.297,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PN, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação do
Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não cabe a decretação de nulidade do lançamento quando a autuação está legalmente
fundamentada, explicitada de forma clara e baseada em dados colhidos junto à
contabilidade da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002374/2009-38
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Nos termos do art. 150, § 4o do CTN, existindo pagamento suscetível de ser
homologado, o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar que os valores
declarados em DCTF estão corretos.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
É legítimo o procedimento fiscal decorrente do cotejo de elementos apurados na
contabilidade do sujeito passivo e informações prestadas ao Fisco por meio de DCTF.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Os juros de mora calculados com base na taxa Selic são exigidos por expressa previsão
legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Curitiba/PN e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 28/35, em que são exigidos R$ 1.670.410,47 de Cofins
cumulativa, além de multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de 03/2004 a
12/2004.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 26/27, os valores lançados são
decorrentes de divergências apuradas entre os valores provisionados na contabilidade e
os declarados em DCTF, conforme o seguinte demonstrativo:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

Cientificada em 10/12/2009 (fl. 36), a interessada apresentou impugnação de fls.
91/117, em 08/01/2010, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico “I. DOS FATOS”, relata que, intimada a explicar as diferenças entre os
valores declarados em DCTF e aqueles provisionados, apresentou planilhas,
documentos contábeis e esclarecimentos acerca dos tributos que sofreram revisão de
cálculos. Esclarece que informou à fiscalização: (i) que a DCTF não comporta dados
sobre a compensação dos valores retidos no próprio exercício e (ii) que houve a revisão
dos cálculos dos tributos de diversos períodos, verificando recolhimentos a maior, com
o consequente provisionamento e a posterior compensação das diferenças, com a
necessidade de retificação das DCTF. Informa ter anexado planilha, demonstrando os
lançamentos contábeis respectivos.
No tópico “II - DO DIREITO”, item “II.1 – Superficialidade da instrução
probatória – ferimento ao princípio da verdade material”, aduz que o Auto de
Infração encontra-se eivado de nulidade, em razão da superficialidade na busca das
informações necessárias para o lançamento, o que fere o principio da verdade material.
Reclama que a autoridade fiscal não fez as diligências necessárias para apurar as
diferenças apontadas entre a contabilidade e a DCTF. Diz que apresentou planilhas e
documentos que demonstraram os devidos esclarecimentos acerca dos tributos que
sofreram revisão de cálculo de provisões, demonstrando os ajustes contábeis
promovidos, mas que nada foi considerado, levando-lhe a crer que tais elementos nem
sequer foram analisados.
Aduz que é dever da Fiscalização obedecer aos princípios da motivação e da legalidade.
Argumenta que é necessário que qualquer irregularidade verificada deve estar “atrelada
ao princípio da verdade material”. Alega que o lançamento apenas pode ser feito se o
Auditor Fiscal tiver “certeza acerca dos fatos descritos no lançamento”, nos termos do
art. 142 do CTN. Alega que “não há uma única prova material de que a impugnante
auferiu receitas não oferecidas à tributação”.
Conclui que, como não houve o empenho necessário para a busca da verdade material, o
Auto de Infração deve ser considerado nulo.
No item “II.2 – Da decadência do direito de constituir créditos da Cofins com mais
de 5 anos”, aduz que parte do crédito tributário foi atingida pela decadência, conforme
o art. 150, §4o, do CTN. Alega que “os fatos geradores objeto da autuação ocorreram
nos meses de março, julho e setembro a dezembro de 2004. No entanto, o Auto de
Infração foi lavrado em 10 de dezembro de 2009, isto é, passados mais de 5 (cinco) anos
da maioria dos fatos geradores que constituem o objeto de autuação”. Conclui que “a
autuação, salvo para a exigência do tributo cujo fato gerador ocorreu no dia 31 de
dezembro de 2004, foi lavrada após o término do lapso temporal decadencial”.
No item “II.3 – Da inocorrência de fato gerador - impossibilidade de equiparação de
provisões contábeis a créditos tributários - invalidade do lançamento com base em
indícios e suposições”, alega que a fiscalização simplesmente equiparou as provisões
para pagamento de tributos lançadas na contabilidade à própria obrigação tributária
principal. Afirma que foram lançadas de oficio todas as diferenças apuradas entre as
provisões contábeis e a DCTF, como se as provisões exprimissem, independentemente
de quaisquer outras ocorrências no mundo dos fatos, o quantum devido de Cofins.
Argumenta que o art. 3° da Lei n° 9.718/98 dispõe que a Cofins tem como fato gerador
o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado. Aduz que os poderes da
Autoridade para lançar a Cofins são limitados à efetiva ocorrência do fato gerador da
contribuição, isto é, apenas se verificar o auferimento de receita pelo sujeito passivo.
Sustenta que não houve comprovação do auferimento de receita. Afirma que a
Autoridade Fiscal demonstrou apenas que houve lançamentos na contabilidade a titulo
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

de provisões de Cofins, os quais superaram os valores declarados em DCTF. Esclarece
que as provisões representam tão-somente obrigações para com terceiros, os quais,
embora já tenham seu fato contábil ocorrido, não podem ser medidos com exatidão e
têm, portanto, caráter meramente estimativo.
Assevera que as provisões contábeis para pagamento de tributos não representam a
existência de crédito tributário, sob pena de ofensa ao principio da legalidade, além do
que inexiste qualquer permissão legal para a tributação com base em presunções.
Afirma que a legislação tributária não autoriza o lançamento de oficio de valores
lançados na contabilidade sob a rubrica de provisões.
Sustenta que o ônus da prova no processo administrativo fiscal é do sujeito ativo. Diz
que a Fiscalização não comprovou que teria auferido receitas em valores maiores do que
os declarados em DCTF. Afirma que é importante que a suposta infração cometida seja
suficientemente clara e objetiva, visto que, se os motivos forem obscuros, o processo
deverá sempre ser julgado em favor da contribuinte.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
No item “II.4 – Subsidiariamente, da correção dos valores recolhidos a titulo de Cofins
no ano-calendário de 2004 - Reversões e compensações não consideradas pela
fiscalização”, relata que as diferenças de provisões contábeis lançadas de oficio foram
objeto de reversões e compensações com créditos de Cofins retidos na fonte.
Informa que em 2006 foi feita revisão na base de cálculo da Cofins, a fim de que
pudesse se aproveitar de despesas dedutíveis que não haviam sido consideradas na
apuração em 2004. Afirma que, consequentemente, surgiu um crédito decorrente de
pagamentos a maior, com o que procedeu à reversão de parte das provisões contábeis
anteriormente constituídas. Explica que esses créditos foram objeto de lançamento de
oficio. Esclarece que as reversões geradoras de créditos em função de pagamentos a
maior, fazem parte de ajuste contábil referente ao período de março de 2004 a
novembro de 2006, cuja contabilização de regularização ocorreu em 29/12/2006 e
19/10/2007:

Explica que, nos meses objeto de lançamento de oficio, houve a reversão de parte das
provisões contábeis para o pagamento da contribuição em tela, de modo que as
diferenças apuradas pela Fiscalização não procedem.
Informa que anexas cópias dos informes de rendimentos e a planilha de detalhamento
das retenções por tributo e por fonte pagadora (docs. 03 e 04). Esclarece que a soma de
reversões relativas a 2004 somadas com as reversões de 2005, conforme planilha (doc.
05), foram contabilizadas no valor de R$ 2.634.761,62 sob a descrição “Cofins a
recuperar referente créditos de 2004 e 2005”. Traz aos autos parte do Razão Contábil,
que contempla o lançamento relativo à soma dos ajustes efetuados a titulo de reversões
de provisões de Cofins:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

Diz que os valores efetivamente devidos foram retificados nas respectivas DCTF do ano
de 2004. Entende que resta demonstrado o desacerto do lançamento fiscal ao não
considerar as reversões de provisões ocorridas devidamente contabilizadas e os créditos
de Cofins retidos na fonte.
Destaca que, nos termos do RIR/96, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor. Argumenta que a contabilidade é documento
hábil para comprovar os fatos alegados. Aduz que cabe à autoridade administrativa
provar a inveracidade dos fatos registrados na contabilidade, o que não ocorreu.
No item “II.5 – Da ilegalidade da utilização da Taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios”, reclama que, se não admitidos seus argumentos, não pode prosperar a
cobrança dos juros moratórios calculados pela taxa Selic. Discorre sobre a ilegalidade
dessa taxa. Entende que ela visa à remuneração do investidor e não para ser aplicada
como sanção por atraso no cumprimento de uma obrigação tributária. Traz doutrina
sobre o tema para concluir que, em função da “natureza remunerat6ria da taxa SELIC,
não há que se admitir a sua utilização, no presente caso, com a natureza de juros de
mora”.
Requer integral provimento da impugnação.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 30/08/2016,
conforme Termo de ciência de fls. 240, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
28/09/2016, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos (i)
preliminarmente, a nulidade do AI, tendo em vista a superficialidade da instrução probatória,
violação ao princípio da verdade material; e (ii) no mérito: (a) argumenta a inocorrência de fato
gerador - impossibilidade de equiparação de provisões contábeis a créditos tributários -
invalidade do lançamento com base em indícios e suposições e pede o cancelamento da
autuação; (b) subsidiariamente, trata da correção dos valores recolhidos a titulo de Cofins no
período de apuração de dezembro de 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação das contribuições à
COFINS-cumulativa, no valor total, incluindo juros e multa, de R$ 3.972.344,13 (fls. 28 a 35)
relativos ao aos períodos de apuração de 03/2004 a 12/2004, pela insuficiência de recolhimento
dessas contribuições no mencionado período.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 26/27, os valores lançados são
decorrentes de divergências apuradas entre os valores provisionados na contabilidade e os
declarados em DCTF, conforme o seguinte demonstrativo:

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (i) a nulidade do AI,
tendo em vista a superficialidade da instrução probatória – ferimento ao princípio da verdade
material; (ii) a decadência do direito de constituir créditos da Cofins com mais de 5 anos; e no
mérito, (iii) a inocorrência de fato gerador - impossibilidade de equiparação de provisões
contábeis a créditos tributários - invalidade do lançamento com base em indícios e suposições, e
(iv) subsidiariamente, tratou da correção dos valores recolhidos a titulo de Cofins no ano-
calendário de 2004 - Reversões e compensações não consideradas pela fiscalização, e, por fim,
(v) pugnou pela ilegalidade da utilização da Taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios.
Foram juntados aos autos comprovantes de retenção na fonte da COFINS, informes de
rendimentos (fls. 161 a 166) e planilhas explicativas (fl. 168); planilhas de ajustes do cálculo da
COFINS do período (fl. 170); cópia das DCTFs retificadoras (fl. 172 a 211), além de reiterar a
análise dos esclarecimentos e documentos anexados às respostas às intimações durante o
procedimento de fiscalização, os quais teriam sido negligenciados pela autoridade administrativa
(planilhas e livros contábeis – razão – fls. 7 a 25)
A DRJ analisou a impugnação da contribuinte, afastou a preliminar de nulidade e
reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários constituídos, remanescendo a
competência de dezembro de 2004. No mérito, afastou as alegações da contribuinte, em
resumo, em razão da inexistência de aparato probatório a comprová-las.
A Recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário, reiterando as
alegações já contidas na impugnação, destacando a necessidade de nulidade do AI, tendo em
vista a superficialidade da instrução probatória, violação ao princípio da verdade material; e (ii)
no mérito: (a) argumenta a inocorrência de fato gerador - impossibilidade de equiparação de
provisões contábeis a créditos tributários - invalidade do lançamento com base em indícios e
suposições e pede o cancelamento da autuação; (b) subsidiariamente, trata da correção dos
valores recolhidos a titulo de Cofins no período de apuração de dezembro de 2004.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

Diante do reconhecimento da decadência pela DRJ, a lide cinge-se a
competência de dezembro de 2004.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal reconstituiu
o crédito tributário da contribuição, após apurar divergência entre os valores declarados em
DCTF-retificadora e os valores provisionados em seus registros contábeis, apresentando
planilhas demonstrativas do crédito tributário reconstituído.
A Contribuinte alegou que a fiscalização indevidamente equiparou as provisões
para pagamento de tributos registradas na contabilidade à própria obrigação tributária principal,
utilizando-se de provas superficiais, sem demonstrar a origem das diferenças encontradas.
Ainda que o órgão julgador de primeira instância tenha entendido pela
procedência da autuação pela inadequação das provas apresentadas pela Contribuinte, entendo
que as alegações da interessada e elementos de prova trazidos em sede de impugnação devem ser
apreciados pela autoridade lançadora.
Nada obstante, em processo administrativo (no 12898.000055/201021) em que se
discutiu situação semelhante a destes autos, a DRJ acolheu a preliminar alegada pelo
contribuinte e anulou o AI por vício de motivação. Houve Recurso de Ofício e antes do
julgamento de mérito, os autos baixaram em diligência, conforme Resolução no 3101000.346, da
lavra do Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Assim, para guardar coerência com o presente
pleito, entendo que o processo ainda não esta maduro para julgamento, sendo necessário alguns
esclarecimentos antes da análise de mérito.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência,
para o retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade lançadora adote as seguintes
providências abaixo relacionadas:
1. Elaborar demonstrativo da base de cálculo da COFINS, com a indicação do
valor devido, valor declarado, valor compensado, valores retidos na fonte e valor pago, com base
no Razão analítico apresentado pelo sujeito passivo;
2. Manifestar-se acerca do demonstrativo de correção dos valores recolhidos a
titulo de COFINS e explicação quanto às diferenças apuradas, por mês de competência,
apresentados pelo sujeito passivo;
3. Confrontar as alegações do sujeito passivo com a planilha anexada ao Auto de
Infração e com o demonstrativo a ser elaborado com base no Razão (item 1 supra);
Após a conclusão da diligência deve ser dada ciência ao contribuinte, abrindo-lhe
o prazo de trinta dias para pronunciar-se sobre o feito.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.071 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002374/2009-38

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital